Tribunal: STF
Processo: ARE 1560531
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Contribuição previdenciária patronal. Base de cálculo. Valores descontados do empregado a título de vale-transporte e vale-alimentação. Existência de questão Constitucional. Repercussão Geral reconhecida (Tema RG nº 1.415). Sobrestamento do feito até o julgamento do paradigma.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por Kauefer-Comercial de Ferro e Aço Ltda. contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário no qual a empresa pretende a exclusão das parcelas descontadas dos empregados, a título de coparticipação no vale-transporte, vale-alimentação (auxílio alimentação) e despesas médico-odontológicas, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros (Salário-educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), bem como a compensação de valores recolhidos indevidamente.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre valores descontados do empregado a título de benefícios trabalhistas tem natureza constitucional; e (ii) estabelecer se o recurso deve aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.415.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE nº 1.370.843-RG/SC (Tema RG nº 1.415), a fim de definir se incide a contribuição previdenciária patronal sobre parcelas de vale-transporte e vale-alimentação (auxílio alimentação) custeadas por desconto no salário do trabalhador.



    4. Para evitar risco de formação de coisa julgada em sentido contrário ao que venha a ser decidido no paradigma, impõe-se a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.415.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Agravo parcialmente provido para reconhecer a matéria como constitucional e determinar o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do Tema RG nº 1.415.



    Tese de julgamento: “O STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema RG nº 1.415, devendo os processos que tratam da questão permanecer sobrestados até decisão definitiva do paradigma.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. II; art. 146, inc. III, al. "a"; art. 150, inc. I; art. 195,inc. I, al. "a"; art. 201, § 11. CPC, de 2015, art. 1.035, § 5º. Lei nº 8.212, de 1991, art. 22.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.370.843-RG/SC (Tema RG nº 1.415), de minha relatoria, Pleno, Sessão Virtual de 08 a 18/08/2025; ARE nº 1.557.495-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/08/2025, p. 25/08/2025; ARE nº 1.558.388/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21/08/2025, p. 22/08/2025; RE nº 1.561.000-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/08/2025, p. 15/08/2025; e ARE nº 1.558.889-ED/SC, de minha relatoria, j. 18/08/2025, p. 19/08/2025.



DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão monocrática agravada (e-doc. 53), em razão da superveniência da afetação da matéria impugnada no âmbito da sistemática da repercussão geral. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 59). 



    2. Assim, restabeleço o rito de apreciação do recurso extraordinário, o que passo a fazer, a seguir. 



    3. Trata-se de agravo movido em desfavor de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. SAT/RAT. TERCEIROS. VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS. TOTAL DAS REMUNERAÇÕES.VALORES BRUTOS. 



    1. "As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros." Tese firmada no julgamento do Tema STJ 1.174- publicado em 26/08/2024). 



    2. É devida pela empresa a contribuição previdenciária sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços, considerada, como base de cálculo, o valor bruto da remuneração.” (e-doc. 29, p. 5).



     



    4. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 34).



    5. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. “5º, II, art. 146, III, ‘a’, art. 150, I, art. 195, I, ‘a’ e 201, § 11, todos da Constituição Federal” (e-doc. 38, p. 7). 



    5.1. Assevera que “o presente recurso visa reconhecer o direito da Recorrente à exclusão das parcelas descontadas do empregado para custeio co-participativo do vale-transporte, do vale-alimentação e das despesas médico-odontológicas (titulares e dependentes) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal e daquelas destinadas ao SAT/RAT e a Terceiros e outras Entidades (Salário-educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), bem como à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observado o prazo prescricional” (e-doc. 38, p. 8).



    5.2. Afirma que, “ao contrário da conclusão alcançada pelo r. acórdão recorrido, as parcelas descontadas do empregado a título de vale-transporte, vale-alimentação e despesas médicas não se subsomem ao conceito constitucionalmente previsto para a contribuição previdenciária patronal” (e-doc. 38, p. 15).



    5.3. Pede “o recebimento e o processamento do presente Recurso Extraordinário, para que, ao final, seja o mesmo conhecido e provido para a reforma do v. acórdão, no sentido de: a) Preliminarmente, sobrestar o presente Recurso Extraordinário até ulterior julgamento do ARE 1370843 deste e. Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que possui matéria semelhante ao presente; b) Reconhecer a inconstitucionalidade inclusão das parcelas descontadas do empregado para custeio co-participativo do vale-transporte, do vale-alimentação e das despesas médico-odontológicas (titulares e dependentes) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal e daquelas destinadas ao SAT/RAT e a Terceiros e outras Entidades (Salário-educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), declarando o direito líquido e certo de a Recorrente e suas Filiais excluírem as parcelas descontadas do empregado para custeio co-participativo do vale-transporte, do vale-alimentação e das despesas médico-odontológicas (titulares e dependentes) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal e daquelas destinadas ao SAT/RAT e a Terceiros e outras Entidades (Salário-educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), em razão da violação do art. 5º, II, art. 146, III, “a”, art. 150, I, art. 195, I, “a” e 201, § 11, todos da Constituição Federal; c) Em caso de acolhimento do pedido, consequentemente, seja reconhecido o direito da Recorrente e suas Filiais à compensação dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio que precede o ajuizamento do mandamus de origem e daqueles que, eventualmente, vierem a ser recolhidos no curso da presente demanda, via compensação tributária com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), sendo ainda determinada a atualização pela taxa Selic, desde o pagamento indevido” (e-doc. 38, p. 22-23).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta e incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 43).



    7. A agravante argumenta que o recurso extraordinário “não conflita com a Súmula 279 deste e. STF, ao contrário do entendimento firmado pelo tribunal a quo. Isso porque o mandado de segurança não comporta produção de provas, de modo que os documentos anexados no momento de distribuição do processo são mais do que suficientes para se aferir a sujeição passiva da Agravante, razão pela qual não há que se falar em necessidade de reexame fático-probatório, haja vista a natureza exclusivamente jurídica do writ” (e-doc. 47, p. 12).



    7.1. Afirma que “é plenamente cabível o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante, uma vez que, além de atender aos requisitos de admissibilidade, ainda demonstrou ofensa direta à Constituição Federal, merecendo ser conhecido e provido por esta Suprema Corte, sendo o que se requer” (e-doc. 47, p. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A pretensão recursal se assenta no pedido de reconhecimento da inexigibilidade das contribuições previdenciárias (empresa, RAT e terceiros) sobre os valores devidos pelos empregados (descontados/retidos) a título de auxílio transporte, auxílio alimentação/refeição e assistência médica/odontológico. 



    A contribuição previdenciária patronal (contribuição a cargo da empresa) está prevista no art. 22 da Lei nº 8.212/1991 e compreende as exações constantes dos diferentes incisos do dispositivo que sejam calculadas sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados. 



    O art. 195 da Constituição da República estabelece que as contribuições previdenciárias incidem sobre rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, ao empregado. Transcrevo o dispositivo:



    (...)



    Nessas condições, tem-se que a contribuição previdenciária incidirá sobre a folha de salários e sobre quaisquer verbas pagas ou creditadas a qualquer título à pessoa física, desde que se consubstanciem em "rendimentos do trabalho"., excluindo-se a possibilidade de incidência da contribuição sobre verbas de natureza indenizatória. 



    Assim, a hipótese de incidência constitucionalmente delimitada para as contribuições sociais em exame é o pagamento de verbas de caráter remuneratório àqueles que, a qualquer título, prestem serviços à empresa. 



    A propósito da questão, esta Turma firmou entendimento no sentido de que não cabe à recorrente/empresa pretender que a contribuição previdenciária incida apenas sobre o valor líquido da remuneração dos segurados empregados. 



    A respeito do pedido da recorrente, são pertinentes os fundamentos do julgado levado a efeito pela 2ª Turma, na Apelação Cível nº 5002699-09.2019.4.04.7001/PR, tendo como relator o Des. Federal Rômulo Pizzolatti, nos seguintes termos:



    (...)



    Importa destacar que os valores relativos aos descontos do trabalhador constituem-se em ônus suportados pelos próprios empregados, não possuindo, assim, qualquer natureza indenizatória que possa resultar na exclusão da base de cálculo das exações previstas no art. 22, inc. I e II, da L 8.212/1991. Além disso, "Uma vez que o montante retido deriva da remuneração do empregado, conserva ele a natureza remuneratória, razão pela qual integra também a base de cálculo da cota patronal" (AgInt no REsp 1936971/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).



    (...)



    Sobre a matéria, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os Recursos Especiais nºs 2.005.029, 2.005.087, 2.005.289 e 2.005.567, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, para julgamento da seguinte questão, sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema STJ 1.074):



    (...)



    Posteriormente, por meio de despacho do Exmo. Ministro Presidente da Comissão Gestora 5024409-40.2023.4.04.7003 40004715404 .V7 de Precedentes e de Ações Coletivas proferido nos autos do RE 2.027.411/PR, o objeto da afetação foi complementado para abranger, também, a "exclusão de valores retidos ou descontados para efeitos de vale-transporte, vale refeição e plano de assistência à saúde". 



    Em 14/08/24 sobreveio o julgamento do recurso paradigma do Tema STJ 1.174 (publicado 26/08/2024), cuja tese restou assim firmada:



    ‘As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.’” (e-doc. 29, p. 2-4, grifos no original).



    9. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.370.843-RG/SC, de minha relatoria, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria o objeto do presente recurso, qual seja, “saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado”. Trata-se do Tema RG nº 1.415. Confira-se: 



    “(...)  Já no presente caso, o debate gira em torno da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados do trabalhador para custear, a título de coparticipação, o vale-transporte e o vale-refeição. Ademais, está em discussão, no presente caso, o conceito de rendimentos do trabalho para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados a tal título. Cabe investigar se é relevante, considerando-se os direitos sociais fundamentais ao transporte e à alimentação do trabalhador, a distinção entre prestações dadas pelo empregador para o trabalho e aquelas dadas pelo trabalho e, nessa seara, se compõem os rendimentos do trabalhador os valores atinentes a tais despesas necessárias para o trabalho .



    Afora isso, julgo ser importante considerar que, em outra ocasião, o Tribunal Pleno tangenciou o referido conceito, como bem aduziu a agravante. Por exemplo, no julgamento do Tema nº 72, a Corte concluiu pela inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade, argumentando, entre outros pontos, que, por essa verba não configurar contraprestação pelo trabalho ou retribuição em razão do contrato de trabalho , ela não se enquadraria no conceito de folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que preste serviço ao empregador, mesmo sem vínculo empregatício. Na ocasião, o Relator, Ministro Roberto Barroso , fazendo alusão ao art. 195, inciso I, alínea a , da Constituição Federal e ao art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, apontou que o tributo deveria incidir sobre “a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título a segurados empregados ou trabalhadores avulsos que lhes [aos empregadores] prestem serviços, destinada a retribuir o trabalho ” (grifo nosso). A Ministra Rosa Weber , ao votar pela inconstitucionalidade daquela tributação, aduziu que “[é] sobre – exclusivamente – as remunerações que deve haver a incidência das contribuições. Imprescindíveis o caráter contra-prestacional e a configuração da habitualidade” (grifo nosso).



    De mais a mais, registro que a Suprema Corte já adentrou na análise do benefício pago em dinheiro a título de vale-transporte (indicando que ele consistiria em quantia paga pelo empregador ao empregado para o trabalho, e não pelo trabalho, tendo natureza indenizatória), assentando a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre essa verba. Refiro-me ao RE nº 487.410/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau.



    (...)



    Penso que a Corte está diante de outra oportunidade para analisar a questão da incidência de contribuição previdenciária patronal, considerando o conceito constitucional de rendimentos do trabalho, sobre verbas relacionadas ao vale-transporte, desta vez sobre os valores descontados dos empregados a título de vale-transporte.



    (...)



    Creio que, no presente caso, a Corte também pode adentrar no exame dos valores descontados do trabalhador para custear o vale-refeição, ainda mais quando o assunto, reitero, se imiscui no conceito constitucional de rendimentos do trabalho para fins de incidência de contribuição previdenciária patronal.



    Por fim, ressalto que o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter assentado, no Tema Repetitivo nº 1.174 (REsp nº 2.023.016/SC e outros), a legalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados a título de vale-transporte e vale-alimentação, não impede, evidentemente, que o Supremo Tribunal Federal aprecie a discussão da óptica constitucional da controvérsia” (e-doc. 250, p. 13-19).



    23. Convencido pelas razões externadas pelo Ministro Vistor, reajustei minha compreensão e alinhei-me à proposição de Sua Excelência pela reanálise do recurso, à luz do conceito constitucional de “rendimentos do trabalho” presente no art. 195, inciso I, alínea "a", da Constituição da República. Impende registrar que os Ministros da Segunda Turma do STF acordaram, por unanimidade, em afastar o óbice de infraconstitucionalidade da questão controvertida.



    24. Sendo assim, assentado o caráter constitucional da controvérsia haurida do recurso extraordinário com agravo, parece-me clara a existência de questão jurídica com manifesta repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. Isso porque considero existir na hipótese tema relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, a qual ultrapassa os interesses subjetivos do processo.



    25. Do ponto de vista econômico e social, o desenlace da controvérsia constitucional deduzida nos autos trará impactos significativos tanto para a Fazenda Nacional, em termos de arrecadação tributária federal, quanto para os agentes econômicos privados na condição de empregadores e os empregados os quais percebem descontos a título de vale-transporte e vale-alimentação. Essa relevância é reforçada diante dos múltiplos pedidos de intervenção no feito como amici curiae de entidades representativas.



    26. Do ponto de vista jurídico, relatórios de pesquisa e pareceres acostados aos autos dão conta da litigância tributária observável na matéria no contencioso administrativo e judicial. Ademais, conforme aventado pelo e. Ministro Dias Toffoli, das bases de incidência constantes no inciso I do art. 195 da Constituição da República, apenas em relação ao conceito de “demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço” este Tribunal ainda não forneceu balizas interpretativas à legislação infraconstitucional e à administração tributária federal.



    27. Ante o exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado.” 



    10. Assim, para que não corramos o risco de formar coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    11. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.557.495-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/08/2025, p. 25/08/2025; ARE nº 1.558.388/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21/08/2025, p. 22/08/2025; RE nº 1.561.000-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/08/2025, p. 15/08/2025; e ARE nº 1.558.889-ED/SC, de minha relatoria, j. 18/08/2025, p. 19/08/2025.



    12. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do ARE nº 1.370.843-RG/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.415, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator